Tribunal: TJDFT
Processo: 0728320-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728320-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DANIEL BARROS DE ALMEIDA APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DANIEL BARROS DE ALMEIDA em face da decisão proferida por esta Relatora, no ID 37759457, que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo embargante no recurso de apelação e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo. Nas razões recursais (ID 38319361), o embargante alega a ocorrência de omissão no decisum. Afirma que, conforme os documentos colacionados aos autos, o recorrente não se encontra com vínculo empregatício, bem como que havia esquecido que possuía mais duas contas bancárias, as quais não possuem movimentação. Aduz que depende dos genitores para a sua sobrevivência e que a contratação de advogado particular não é excludente para a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que seja concedido o benefício da justiça gratuita ao embargante. Todavia, razão não lhe assiste. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso vertente, não se verifica a ocorrência do vício alegado pelo embargante. De início, esclareça-se que as omissões cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. Consoante foi devidamente fundamentado na decisão embargada, de forma expressa, clara e coerente, a declaração de imposto de renda sem qualquer valor de rendimentos informados no último ano, bem como a carteira de trabalho sem anotações recentes não se mostram suficientes para comprovar a suposta hipossuficiência do embargante, considerando todas as informações presentes nos autos. Conforme se ressaltou, “‘o requerido está patrocinado por advogado particular, reside em bairro nobre da capital (SHIS QI 29 Conjunto 10 Casa 18 – Lago Sul) e detém a propriedade de veículo de alto padrão (BMW 318i PF71), o qual envolvido no acidente relatado. Estes fatos, por si sós, afastam a alegada situação de pobreza, porquanto demonstram que a parte tem condições de arcar com gastos considerados de luxo, o que retira sua condição de hipossuficiente’ (ID 37051663 – Pág. 2). Ademais, embora, no despacho de ID 37288550, esta Relatora tenha determinado que o apelante carreasse as autos extratos bancários de todas as contas que possui em seu nome e de faturas recentes de cartões de crédito, o recorrente juntou apenas extratos do último mês relativos a contas no Banco do Brasil e no Banco Nu, ao passo que a consulta realizada no SISBAJUD pelo magistrado de origem havia evidenciado a existência de vínculos com outras instituições financeiras, para além das duas únicas informadas pelo apelante neste feito (ID 37051619)” (ID 37759457 – Pág. 3-4). Assim, observa-se que as razões de convencimento desta Relatora foram declinadas expressamente na fundamentação do decisum, inexistindo qualquer omissão. Frise-se que o simples fato de o recorrente discordar da conclusão a que chegou o magistrado não significa que exista vício na decisão, mas, tão somente, traduz o inconformismo da parte com o pronunciamento judicial que não lhe foi favorável. Ademais, da leitura das razões dos embargos de declaração opostos, constata-se que o embargante almeja, em verdade, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do decisum, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Publique-se. Após, aguarde-se o prazo estabelecido na decisão de ID 37759457, para que o recorrente proceda ao recolhimento do preparo recursal. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora